Tribunal: TJES
Processo: 5010031-88.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010031-88.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA VALERIA SANTOS DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010031-88.2025.8.08.0011
RECORRENTE:
ALBA VALÉRIA SANTOS DE ASSIS
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE FGTS E INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA APRECIAR PEDIDO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR APTA A AUTORIZAR O RECOLHIMENTO DE FGTS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo, de um lado, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar pedido de indenização por acidente de trabalho e, de outro, a ausência de pedido declaratório de nulidade dos contratos temporários, bem como de causa de pedir idônea para embasar a pretensão de recolhimento de FGTS.

2. Inicialmente, no que se refere ao pedido de indenização por acidente de trabalho, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a incompetência deste Juizado. A controvérsia decorre diretamente de relação de trabalho, estando o pleito indenizatório vinculado a suposto acidente ocorrido no exercício das atividades laborais. Nessa hipótese, a competência material é da Justiça do Trabalho, ainda que a demanda seja proposta em face da Administração Pública, circunstância que impede o exame do pedido no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Superada essa questão, passa-se à análise do pedido de recolhimento do FGTS. A parte recorrente pretende a condenação do Município ao pagamento dos depósitos fundiários relativos aos contratos temporários firmados. Todavia, da leitura atenta da petição inicial, verifica-se que inexiste pedido expresso de declaração de nulidade dos contratos administrativos celebrados, providência indispensável para a própria configuração do direito material alegado.

4. Com efeito, o reconhecimento do direito ao FGTS em contratações temporárias firmadas com a Administração Pública pressupõe, logicamente, a prévia declaração de nulidade do vínculo, em razão de afronta às normas constitucionais que regem o ingresso no serviço público. A ausência desse pedido impede o exame do mérito da pretensão fundiária, pois o Judiciário não pode extrapolar os limites objetivos da demanda fixados pela própria parte autora.

5. Além disso, constata-se a inexistência de causa de pedir adequada, uma vez que a narrativa fática não foi estruturada de modo a demonstrar, de forma clara e específica, os fundamentos jurídicos que autorizariam a condenação pretendida. Tal deficiência inviabiliza o regular desenvolvimento do processo e impede a apreciação do mérito, impondo a extinção do feito sem resolução da lide.

6. Nesse contexto, a sentença recorrida enfrentou corretamente todas as questões submetidas à apreciação judicial, observando os limites da demanda e aplicando adequadamente as normas processuais pertinentes, não havendo qualquer reparo a ser feito em sede recursal.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)